Tribunal: STF
Processo: Rcl 71081
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, bem como da ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (“pas de nulitté sans grief”).



    4. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.



    5. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: RCL 59.841 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, RCL 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; RCL 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; RCL 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; RCL 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; RCL 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.